Tribunal: TJES
Processo: 5003434-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003434-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da
r. decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória (Id n. 12283438 – autos originários) que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº
5000987-20.2022.8.08.0021, deferiu
o pleito antecipatório, e
determinou
à
parte requerida
o atendimento,
no prazo de 5 (cinco) dias
, da solicitação de aumento de carga das instalações de n. 1084157 e n. 160109166.

Em suas razões recursais, alega o agravante que restou impossibilitada de realizar a ligação na propriedade, uma vez que a 2ª Requerida IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), por meio do parecer técnico APAS nº 003 - 2017, processo n. 72708697, apontou pela impossibilidade de qualquer ligação nova no loteamento Village do Sol, pois este se encontra embargado pelo órgão ambiental.

Afirma, por fim, que o prazo fixado na decisão é exíguo para o cumprimento.

Decisão proferida pelo e. Desembargador Manoel Alves Rabelo deferindo, em parte, o pedido liminar apenas para modificar o prazo para cumprimento da decisão a quo. (Id n. 2485841).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2656165).

É o relatório no essencial.

Vitória, 07 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após analisar os argumentos expostos pelas partes e a fundamentação exposta pelo preclaro Relator, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão pelo conhecimento e provimento parcial do presente agravo de instrumento, no escopo de preservar a decisão que concedeu a tutela de urgência impondo a concessionária de serviço público recorrente a obrigação de elevar a carga de energia elétrica dos padrões da agravada, apenas dilatando o prazo para o cumprimento da ordem judicial, uma vez que o parecer do IEMA somente impede novas instalações de energia, todavia nada dispõe a respeito do aumento de carga de energia das já existentes. Assim, ao menos nesta fase preâmbular da demanda originária, imprescindível se faz manter a tutela provisória deferida, pelo menos até que venha prova em sentido contrário.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da
r. decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória (Id n. 12283438 – autos originários) que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº
5000987-20.2022.8.08.0021, deferiu
o pleito antecipatório, e
determinou
à
parte requerida
o atendimento,
no prazo de 5 (cinco) dias
, da solicitação de aumento de carga das instalações de n. 1084157 e n. 160109166.

Em suas razões recursais, alega o agravante que restou impossibilitada de realizar a ligação na propriedade, uma vez que a 2ª Requerida IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), por meio do parecer técnico APAS nº 003 - 2017, processo n. 72708697, apontou pela impossibilidade de qualquer ligação nova no loteamento Village do Sol, pois este se encontra embargado pelo órgão ambiental.

Afirma, por fim, que o prazo fixado na decisão é exíguo para o cumprimento.

Decisão proferida pelo e. Desembargador Manoel Alves Rabelo deferindo, em parte, o pedido liminar apenas para modificar o prazo para cumprimento da decisão a quo. (Id n. 2485841).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2656165).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Insurge-se a recorrente em face da decisão que

deferiu a liminar para determinar que a EDP proceda aumento de carga das instalações de n. 1084157 e 160109166, desde que a obra relativa ao novo padrão de medição tenha sido executada de acordo com o projeto aprovado e com as demais especificações técnicas de observância obrigatória, e que não haja outro impedimento, como de ordem comercial, por exemplo, não devendo haver negativa da solicitação com base no parecer técnico APAS n. 003-2017 do IEMA.

Após compulsar os autos, verifico não assistir razão ao recorrente.

Isso porque, consoante alegação da própria agravante, o IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), por meio do parecer técnico APAS nº 003/2017, apontou pela impossibilidade de qualquer
ligação nova
no loteamento Village do Sol, todavia a autora não solicita nova ligação, mas apenas alteração da capacidade de carga das instalações já existentes.

Dessa forma, não restaram demonstradas, indubitavelmente, razões para a negativa da solicitação da alteração de carga até esse momento processual. Necessitando a ação originária de maior dilação probatória.

Por fim, quanto ao prazo para cumprimento, entendi, quando da análise da liminar, que por se tratar de serviço específico e que requer conhecimento técnico, consoante o princípio da boa-fé, baseado no parecer técnico da EDP (Id n. 2483166), ser prudente a dilação do prazo até 30/05/2022.

Inclusive, em sede de contrarrazões, a agravada informa que a liminar foi cumprida no dia 25/04/2022.

Ante o exposto, conheço e, confirmando a liminar,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para deferir a dilação do prazo para cumprimento da decisão
a quo.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO – REJEITADA – PROVAS QUE INDICAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVAVA – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – DEFERIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O
IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), por meio do parecer técnico APAS nº 003/2017, apontou pela impossibilidade de qualquer
ligação nova
no loteamento Village do Sol, todavia a autora não solicita nova ligação, mas apenas alteração da capacidade de carga das instalações já existentes.

2 - Não restaram demonstradas, indubitavelmente, razões para a negativa da solicitação da alteração de carga até esse momento processual. Necessitando a ação originária de maior dilação probatória.

3 - Q
uanto ao prazo para cumprimento, por se tratar de serviço específico e que requer conhecimento técnico, consoante o princípio da boa-fé, baseado no parecer técnico da EDP, é prudente a dilação do prazo.

4 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.